Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno contra a decisão (ID 14690824) que, proferida em sede de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A da decisão que, nos autos da ação de busca a apreensão proposta em desfavor de PATRÍCIA TELES DA COSTA (processo n.o 0724186-07.2019.8.07.0003), não conheceu do recurso por intempestividade. Através das razões de ID 15605811, o agravante/autor aponta, em suma, a existência de equívoco desta relatoria quando da análise do agravo de instrumento por ele interposto, em especial quanto à decisão do juízo a quo efetivamente agravada (proferida no dia 06/02/2020 e com ciência registrada no dia 07/02/2020), a qual não se confunde com a decisão que rejeitou os embargos declaratórios (proferida em 08/01/2020) da qual o agravante/autor tomou ciência em 14/1/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 220, caput, do Código de Processo Civil, no dia 21/1/2020 e findando no dia 10/2/2020. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada, para permitir a regular tramitação do agravo de instrumento. Ausente a contraminuta ao agravo interno. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Após detida análise das razões recursais em conjunto com o andamento do feito de origem, exerço o juízo de retratação previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e passo à análise do pedido liminar deduzido no agravo de instrumento. Como visto, através das razões recursais de ID 14622247, o agravante/autor, o agravante/autor busca a reforma da decisão agravada, no sentido de possibilitar a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo dado em garantia de cédula de crédito bancário, independentemente da apresentação de prova (fotos) quanto à efetiva localização do bem no endereço indicado. Pugna, pela antecipação da tutela recursal ou, sucessivamente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, nos termos anteriormente referidos. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, em sede de cognição sumária, nesta via estreita do agravo de instrumento, entendo que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito. Com relação à ação de busca e apreensão, tem-se que o art. 3o do Decreto-Lei n° 911/1969 dispõe que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Com efeito, entendo presente a probabilidade do direito, pois, da leitura do dispositivo supracitado, tem-se que, para cumprimento da liminar, ao que tudo indica, exigem-se do autor somente a comprovação da mora ou do inadimplemento e a indicação de onde possivelmente encontra-se o veículo objeto da busca e apreensão. Portanto, exigir do banco agravante a comprovação de que o veículo encontra-se no endereço indicado pelo autor, mostra-se contrário ao princípio da razoabilidade, diante da ausência de previsão legal. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A exigência no sentido de que o autor da ação de busca e apreensão traga prova demonstrando que o bem se encontra no endereço indicado na inicial, não faz parte do rol legal para a concessão da medida. 2. Nem a legislação especial, nem o Código de Processo Civil vigente exigem a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja expedido o mandado de busca e apreensão. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1281254, 07081791220208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL. NÃO ATENDIMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NEGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto é ilegal exigir que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. É prerrogativa do credor requerer a conversão do procedimento de busca e apreensão para demanda executiva, não se mostrando legítima a imposição de ter o autor que demonstrar por meio de fotografia ou outros meios quaisquer a localização do automóvel, sob pena de extinção do feito. 3. A Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, que não pode permanecer paralisado à espera de providências da parte autora. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1261214, 07116616520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a realização de consultas pelo Poder Judiciário aos sistemas informatizados de pesquisa tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o credor, na condição de exequente, envidou vários esforços a fim de localizar o endereço do executado, entretanto, sem êxito. Este é o caso dos autos. Dessa forma, ao menos por ora, entendo que, cumpridos os requisitos necessários para a realização da diligência e demonstrado o interesse processual do agravante, o desentranhamento do mandado para seu cumprimento no endereço indicado pelo credor, independentemente de comprovação prévia da localização do veículo, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se.